Tribunal: TJSP
Processo: 1071572-24.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Ação de indenização - responsabilidade civil - transporte aéreo - atraso de voo e extravio temporário de bagagem - danos morais reconhecidos em Primeiro Grau - valor da indenização majorado - ação julgada parcialmente procedente - recurso parcialmente provido.